Tribunal: TJPA
Processo: 0002423-43.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002423-43.2019.8.14.0052

APELANTE: DIOGO DE NAZARE ANDRADE SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 129, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente. Quanto à materialidade do delito de lesão corporal, há Boletim de Ocorrência com fotos da vítima (ID 18417780 – Págs. 5/20) e o Auto de Exame de Corpo de Delito – Exame Pericial de Lesões Corporais (ID 18417790 – Págs. 94/97). No que concerne à autoria, a vítima ouvida em juízo, confirma os fatos narrados na exordial acusatória.

2. Ocorre que a
legítima defesa
, prevista no art. 25 do CPB, diz:
“entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”
No caso dos autos, observo que, muito embora tenha havido entrevero entre vítima e agressor, tudo iniciou-se com discussão verbal, que por estar por réu embriagado, fez uso de um facão para atingir seu irmão, ora ofendido.

Assim, não há que se falar em uso moderado dos meios necessários, pois conforme laudo, fotografia e depoimento da vítima acostados aos autos, o mesmo foi atingido nas mãos o que o deixou afastado por 15 (quinze) dias do seu trabalho.

3. Já quanto ao pedido de reconhecimento da
lesão corporal privilegiada
, vejo que a mesma está elencada no art. 129, §4º, do CPB, e diz:
“Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.”
Não há nos autos informação de que o réu tenha sido provocado injustamente pela vítima ou que estava sob domínio de violenta emoção, especialmente pelo fato de que o ofendido estava terrivelmente embriagado.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 15 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DIOGO DE NAZARE ANDRADE SOARES,
objetivando reformar a decisão do M.M Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/Pa, que o condenou a
pena de 07 (sete) meses e 15 (dias) de detenção,
em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 129, do Código Penal
, tendo sido suspensa a execução da pena pelo período de 02 anos.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 02/05/2019, por volta das 13h30, o apelante agrediu fisicamente o seu irmão Domingos de Jesus de Andrade Soares, com um golpe de terçado na costa e entrado em luta corporal. Segundo consta na denúncia, o denunciado cortou também a mão da vítima, que ficou em estado grave e levada ao Hospital.

Em
razões recursais (ID 18417974 – Págs. 302/307),
a defesa pugna pela absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação.

Caso não seja este o entendimento, suplica pelo reconhecimento da legítima defesa, ou ainda, pela lesão corporal privilegiada.

Em
contrarrazões (ID 18417976 – Págs. 309/311),
o Ministério Público requer que seja conhecido e
improvido
o recurso de apelação criminal interposto.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
,

manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo réu DIOGO DE NAZARE ANDRADE SOARES.

É o relatório.
Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da alegada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa pugna pela absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação.

Tal pretensão
não merece guarida.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de lesão corporal, há Boletim de Ocorrência com fotos da vítima (ID 18417780 – Págs. 5/20) e o Auto de Exame de Corpo de Delito – Exame Pericial de Lesões Corporais (ID 18417790 – Págs. 94/97).

No que concerne à autoria, a vítima ouvida em juízo, confirma os fatos narrados na exordial acusatória. Vejamos:

A vítima DOMINGOS DE JESUS ANDRADE SOARES (irmão do réu), ouvido na qualidade de informante, respondeu:
que o fato ocorreu por motivo de desrespeito entre irmãos; que o réu pegou coisas sem pedir da vítima, uma moto; que a vítima teria discutido para p réu ouvir o irmão; que o réu teria ingerido bebidas alcóolicas; que a vítima não bebeu; que iniciou com trocas de socos; que no dia do fato, acreditou que o réu iria lhe atacar porque pegou um terçado; que a vítima tentou tomar o terçado do réu e se cortou; que acredita que o réu não tinha intenção de lhe cortar; que a vítima foi para o hospital, porque cortou um tendão e sangrou; que a mão da vítima que foi de encontro ao terçado; que o réu estava transtornado; que a vítima ficou afastado do trabalho por cerca de 15 dias; que não ficou com nenhuma sequela dos ferimentos; que conversaram depois do fato e perdoou o réu, por serem irmão; que o réu lhe disse que estava arrependido; que convivem atualmente na mesma casa, mas não se falam muito bem; que os desentendimentos ocorrem por a vítima ser o irmão mais velho e os mais novos terem que respeitar o depoente; mas que o réu não respeita o irmão mais velho; que as críticas do depoente se dão porque réu bebe demais; que a o réu está mais comportado atualmente; que os outros irmãos que seguraram o réu para apartar a briga. Franqueada a palavra ao advogado do réu, nada perguntou. Às perguntas da MMº Juíza, respondeu: Nada mais disse ou lhe foi perguntado.

A testemunha de acusação ROSANGELA DO PASSOS ANDRADE (mãe do réu) ouvida na qualidade de informante, às perguntas do RMP, respondeu:
que estava e, casa e não viu a briga; que viu o réu chegando em casa muito bebido; que mandou o réu ir dormir porque estava bebendo desde o dia anterior; que somente viu no momento que os outros irmãos já haviam apartado a briga e tentado tirar o que o réu trazia na mão; que a briga começou do nada; que escutou uma lapada, mas não viu o que aconteceu; que réu e vítima já tinham um histórico de brigas; que atualmente deixaram de agredir-se e estão bem; que a vitima não ficou muito tempo no hospital nem teve sequelas. Franqueada a palavra ao advogado do réu, nada perguntou. As perguntas do juízo, respondeu que: o réu não é agressivo, que nunca agrediu outros irmãos ou outras pessoas. Nada mais disse ou lhe foi perguntado.

A testemunha de acusação DOUGLAS DO SOCORRO ANDRADE SOARES (irmão do réu) ouvida na qualidade de informante, às perguntas do RMP, respondeu:
que não presenciou o início da discussão, porque estava em seu quarto; que o réu chegou em casa embriagado; que outros irmãos tentaram apartar a briga; que somente viu quando os irmãos entraram em seu quarto, caindo; que o réu estava transtornado; que não foi difícil conter o réu; que acredita que mesmo que o réu não houvesse sido contido, não haveria consequências mais graves, como homicídio; que a vítima passo pouco tempo no hospital e não teve sequelas; que atualmente todos convivem bem na mesma casa. Franqueada a palavra a Defesa, nada perguntou. Nada mais disse ou lhe foi perguntado.

O réu durante o seu interrogatório judicial confessou o cometimento do crime, que estava bêbado no dia e que se desculpo com seu irmão. Transcrevo:
Que tem 28 anos, que nasceu em 7/2/95, que tem filhos, um filho de 3 anos que mora com a mãe em são domingos, que é solteiro, que não trabalha, que faz bicos de ajudante de pedreiro, que mora com os pais na rua joão damascena, número 16, perto do posto de saúde, que terminou os estudos, que tem RG e CTPS nº 1.641 série 00071/PA, que não respondeu outro processo. Que não brigou com a mãe, que teve desentendimento familiar com o irmão, que não lembra bem porque estava muito bebido, que tinha bebido cachaça, bebida forte, que hoje em dia se entendem, que se desculpou e esta normal a sua convivência familiar, que hoje em dia faz parte da Assembleia de Deus e não usa mais álcool, que não foi para o AA por questões financeiras, que não houve outra situação de violência em casa. Que a sua mente antes era alterada, que hoje evita confusões e atritos.

Desta feita, vê-se
que a palavra da vítima é elemento significativo e relevante para a formação da convicção desta Relatora
, corroborando, inclusive com as declarações do ofendido que confessou a prática delitiva.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva e que a decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado
.

Destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Dessa maneira, incabível falar-se em ausência de provas para a condenação, pois o conjunto probatório acostado aos autos revelam ser o réu, o autor do crime exarado na exordial acusatória, julgo improvido o apelo.

2. Do reconhecimento da legítima defesa e da lesão corporal privilegiada.

Requer o apelante o reconhecimento da legítima defesa ou ainda, da lesão corporal privilegiada.

Incabível a tese defensiva.

Ocorre que a
legítima defesa
, prevista no art. 25 do CPB, diz:
“entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

No caso dos autos, observo que, muito embora tenha havido entrevero entre vítima e agressor, tudo iniciou-se com discussão verbal, que por estar por réu embriagado, fez uso de um facão para atingir seu irmão, ora ofendido.

Assim, não há que se falar em uso moderado dos meios necessários, pois conforme laudo, fotografia e depoimento da vítima acostados aos autos, o mesmo foi atingido nas mãos o que o deixou afastado por 15 (quinze) dias do seu trabalho.

Já quanto ao pedido de reconhecimento da
lesão corporal privilegiada
, vejo que a mesma está elencada no art. 129, §4º, do CPB, e diz:
“Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.”

Não há nos autos informação de que o réu tenha sido provocado injustamente pela vítima ou que estava sob domínio de violenta emoção, especialmente pelo fato de que o ofendido estava terrivelmente embriagado.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 07 de outubro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024